Tribunal: TJDFT
Processo: 0708482-19.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RAZÕES RECURSAIS EXTEMPORÂNEAS. VIOLAÇÃO DO § 1o DO ART. 89 DA LEI 9099/95. INAPLICABILIDADE DO CPP. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente, nos quais defende a existência de contradição entre o que foi decidido e o entendimento atual das demais Cortes Brasileiras. Contrarrazões apresentadas.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 83 da Lei no 9.099/95).

III. Com efeito, não há qualquer contradição no acórdão, uma vez não existe incompatibilidade entre seus fundamentos ou entre eles e a conclusão adotada. Cumpre observar que foi exposta fundamentação mais do que suficiente para justificar o entendimento adotado que, aliás, é uníssono no âmbito das três Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

IV. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.

V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.